Tribunal: TJBA
Processo: 8059683-74.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8059683-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: NILSON LOPES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE JUAZEIRO-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS EM FAVOR DA OFENDIDA. SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RESGUARDAR-SE A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de NILSON LOPES DA SILVA
,
objetivando a revogação da medida protetiva de suspensão do porte e posse de arma de fogo determinada em favor de LILIAN CASSIA MACIEL ALEXANDRINO, sua ex-companheira, nos autos nº 8000557-43.2024.8.05.0146.

2. A
s medidas protetivas representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, ao passo em que, de outro lado, impõem limitações de direitos fundamentais ao ofensor.

3.
E
xtrai-se dos autos, que, malgrado o arquivamento do inquérito policial nº 8001464-18.2024.8.05.0146, o Paciente vem sendo investigado por dois episódios de descumprimento das citadas medidas protetivas, além de constar pedido da Ofendida de manutenção da medida cautelar, no qual se revelou ainda temerosa quanto à sua segurança e integridade física.

4.
Sob o aspecto da proteção integral da Ofendida, vislumbro que o ato coator atende os objetivos das normas constitucionais e infraconstitucionais que exigem a aplicação de mecanismos eficazes na dissuasão de atos de violação à integridade física e psicológica da mulher, ante o relato apresentado na Ocorrência nº
00032646/2024, de que a vítima vinha sendo constantemente ameaçada de morte, e que o Paciente, inconformado com o fim da relação, chegou a lhe mostrar a arma de fogo com o propósito intimidatório.

5. Conforme se observa, a conduta do Paciente é preocupante e invoca por intervenção com vistas a preservar a segurança/integridade da vítima, diante das agressões verbais, a ameaça, inclusive com uso de arma de fogo e perseguição narrada, o que caracteriza violência psicológica (art. 7º, inciso II, da Lei 11340/2006), restando evidenciada a necessidade de manutenção da medida questionada.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8059683-74.2024.8.05.0000
,
da Comarca de Juazeiro
, em que figuram como Impetrante o Advogado ACÁCIO DE OLIVEIRA CAMPOS, como Paciente

NILSON LOPES DA SILVA
,

e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Juazeiro
.

ACORDAM

os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER
E
DENEGAR A ORDEM

de Habeas Corpus
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .